Tribunal: STF
Processo: ARE 1265347
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional quanto à procedência do pedido de declaração de nulidade da demissão e a consequente reintegração do empregado público no cargo. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação dos artigos 41, cabeça, e 173, § 1º, da Constituição Federal. Afirma a não extensão da estabilidade prevista para os empregados de entidades de direito público aos de empresas públicas. Entende prescindível a motivação do ato demissional, tendo-o por discricionário. Indica precedentes do Supremo.
    2. Descabe cogitar, a esta altura, a discussão alusiva à necessidade de motivação do ato de demissão. Pelo juízo primeiro de admissibilidade, foi negado seguimento ao extraordinário no particular, aludindo à decisão do Supremo em repercussão geral no recurso extraordinário nº 589.998, relator o ministro Ricardo Lewandowski, revelando-se cabível o agravo interno para a impugnação. 
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    No caso da ECT, portanto, devem ser observados os princípios constitucionais pertinentes aos atos administrativos e, por consequência, o ato de dispensa do empregado deve ser motivado, sob pena de nulidade.
     Na hipótese em apreço, a dispensa ocorreu sem nenhuma motivação, razão pela qual se considera nula e, em conseqüência, deve ser mantida a reintegração do reclamante, nos termos do acórdão regional. 
    Diante desse contexto, não há falar em contrariedade à referida Orientação Jurisprudencial, mas de estrita observância a seus termos. Ademais, pacificada a matéria, não há de se cogitar em divergência jurisprudencial, a teor do artigo 896, S 40, da CLT e da Súmula no 333 desta Corte. 
    No tocante às consequências jurídicas do descumprimento do dever de motivação, somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. Assim restou decidido nos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 589.998:
    38. Em primeiro lugar, as consequências jurídicas do descumprimento do dever de motivação parecem não depender, diretamente, da aplicação de normas de natureza constitucional, mas, isto sim, de regras infraconstitucionais sobre responsabilidade civil e trabalhista por ato ilícito. Desse modo, o tema escaparia à competência desta Corte, pela via do recurso extraordinário. Em segundo lugar, é possível que as consequências da não motivação variem conforme o caso concreto, devendo ser definidas a partir de critérios como o grau de culpabilidade da ECT e o tempo transcorrido entre o ato de dispensa imotivada e a sua declaração de ilicitude. 
    No mais, o que sustentado pelo recorrente não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Nem os embargos declaratórios e nem a decisão abordaram a controvérsia sobre os efeitos do ato de reintegração.
    3. Conheço parcialmente do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator